Tribunal: CARF
Processo: 18404.001281/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18404.001281/2009-87
ACÓRDÃO
2001-007.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUAREZ DA SILVA SIQUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF,
devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos
juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial no 1522/1999, que tramitou na 3a Vara do Trabalho de Santos/SP,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18404.001281/2009-87
2
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 23/28):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento
de fls. 4/7, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas ano-calendário
de 2005, em que foi constatada compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal à fl. 7.
Cientificado do lançamento por via postal em 28/08/2009 (fl. 17), o interessado
apresentou a impugnação de fls. 2/3 em 21/09/2009, em que alega, em síntese,
que trata-se de indenização trabalhista conforme processo no 1522/99 transitado
pela 3a Vara do Trabalho de Santos, nos autos dos quais a empresa elaborou Darf
e o interessado recebeu quantia composta de valor principal, FGTS e juros, os
quais entende terem sido incorretamente declarados, pelo que solicita o
cancelamento da notificação de lançamento e a restituição do valor de
R$ 5.163,56.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
O imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na
base de cálculo, será deduzido do imposto progressivo para fins de determinação
do saldo de imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18404.001281/2009-87
3
Constatado erro no preenchimento de declaração de ajuste anual, no que
concerne ao valor dos rendimentos tributáveis recebidos em decorrência de ação
judicial sobre os quais foi retido na fonte o imposto de renda de cuja glosa se
trata, deve ser revisto o valor dos rendimentos oferecidos à tributação.
Cientificado da decisão, em 12/03/2013 (fls. 35), o contribuinte, em 09/04/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 37/38), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo novos argumentos, no sentido de que se
deve aplicar o regime de competência na apuração do imposto devido sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, calhando na espécie o refazimento dos cálculos, com a devolução
integral do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 39/79.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 83), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação trabalhista - do
regime de tributação e da tributação dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação
judicial:
O litígio recai sobre os rendimentos tributáveis ajustados recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 42.937,71, apurados em sede de
revisão da DAA/2006 retificadora apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da tributação sobre os juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial e a
aplicação do regime de competência na apuração do imposto de renda devido sobre os
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente e ajustados pela decisão recorrida.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18404.001281/2009-87
4
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da procedência parcial da impugnação traçados na decisão recorrida (fls. 24/28):
O impugnante alega que trata-se de indenização trabalhista recebida em
decorrência de ação judicial por ele movida face à Viação Cometa S/A, que
tramitou sob o no de processo 1522/99 pela 3a Vara do Trabalho de Santos, nos
autos dos quais a empresa elaborou, em 04/04/2005, Darf em nome do
interessado, no valor de R$ 8.468,32, que acredita estar no conta corrente desta
RFB.
Assinala ainda que retirou do Banco do Brasil, em 31/03/2005, a quantia de
R$ 47.617,56, composta de valor principal de R$ 28.645,12, FGTS de R$ 3.121,79
e juros de R$ 15.850,65. No entanto, quem elaborou sua Declaração de Renda
não teria tido o cuidado de verificar o que deve ser tributado e o que não deve,
apresentando demonstrativo, à fl. 3, no qual indica como “valor tributado
processo” a importância de R$ 28.645,12, que, considerada no cálculo do
imposto de renda pessoa física, resultaria em imposto a restituir de R$ 5.163,56.
Ao final, pede o cancelamento da notificação de lançamento e a restituição do
referido valor de R$ 5.163,56 mais os juros.
(...)
Ao exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o interessado
moveu ação trabalhista face à Viação Cometa S/A, CNPJ no 61.084.018/0001-03,
sob o no de processo 1522/1999, que tramitou perante a 3a Vara do Trabalho de
Santos – SP.
Segundo o Laudo Pericial apresentado naqueles autos (fls. 9/13), homologado
pelo juízo (fl. 8), as verbas a que tinha direito o interessado na data de
01/12/2002 totalizavam R$ 44.654,75, com a seguinte composição:
Principal
28.645,12
FGTS
3.121,79
Juros
12.887,84
TOTAL
44.654,75
Conforme o alvará de levantamento por cópia à fl. 16, o interessado recebeu em
decorrência da referida ação judicial, em 31/03/2005, o montante de
R$ 47.617,56.
Em 04/04/2005, foi recolhido Darf sob seu nome e CPF, com referência à ação
judicial 1522/1999, sob o código 0561, no valor de R$ 8.468,32 (fls. 14/15),
confirmado o recolhimento por pesquisa ora efetuada, às fls. 21/22.
Na Declaração de Ajuste Anual cuja revisão ensejou o lançamento (pesquisa à fl.
20), o contribuinte informou rendimentos tributáveis recebidos da fonte
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18404.001281/2009-87
5
pagadora de CNPJ no 61.084.018/0001-03 no valor de R$ 47.617,56, com IRRF
correspondente de R$ 8.447,10, sendo a compensação deste último glosada pela
fiscalização em vista da inexistência de Dirf da fonte pagadora.
Em sua impugnação, o interessado insurge-se contra a glosa de IRRF efetuada
pela fiscalização e pretende que seja oferecido à tributação apenas o montante
de R$ 28.645,12 -– correspondente ao principal na data de 01/12/2002 –, sob
alegação de erro no preenchimento da DIRPF, argumentando que o FGTS e os
juros são rendimentos isentos/não-tributáveis.
As importâncias recebidas a título de FGTS são isentas de imposto de renda, de
acordo com a Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso V, e a Lei no 8.036/1990, art. 28,
transcritos a seguir:
Lei no 7.713/1988:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos
percebidos por pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de
contrato de trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores, ou respectivos beneficiários,
referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas
vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço;
(...)”
Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS:
“Art. 28. São isentos de tributos federais os atos e operações necessários à
aplicação desta lei, quando praticados pela Caixa Econômica Federal, pelos
trabalhadores e seus dependentes ou sucessores, pelos empregadores e
pelos estabelecimentos bancários.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às importâncias devidas,
nos termos desta lei, aos trabalhadores e seus dependentes ou sucessores.”
Portanto, os rendimentos correspondentes ao FGTS devem ser excluídos do
cômputo do rendimento bruto.
No caso concreto, o valor do FGTS + multa de 40% era de R$ 3.121,79 em
01/12/2002, conforme Laudo Pericial por cópia às fls. 10/13. A variação verificada
entre o valor total originário (R$ 44.654,75, fl. 12) e o valor efetivamente recebido
(R$ 47.617,56, fl. 16) resulta no índice de 1,066349; aplicando-se tal índice ao
valor originário de FGTS, obtém-se FGTS de R$ 3.328,92 na data de recebimento
dos rendimentos, 31/03/2005.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18404.001281/2009-87
6
Portanto, para apurar o montante dos rendimentos tributáveis recebidos em
decorrência da ação judicial, deve ser subtraído, do valor efetivamente recebido,
FGTS no montante de R$ 3.328,92.
Com relação aos juros, que entende o contribuinte serem rendimentos
isentos/não tributáveis, cumpre destacar que, de acordo com o § 3o do artigo 43
do Regulamento do Imposto de Renda, consubstanciado no Decreto no 3.000, de
26/03/1999 (RIR/99), abaixo transcrito, são também considerados rendimentos
tributáveis a atualização monetária, os juros de mora e quaisquer outras
indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações previstas no referido
artigo (Lei no 4.506, de 1964, art. 16, parágrafo único).
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de
empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens
percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e
Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
II - férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia ou
indenizadas, acrescidas dos respectivos abonos;
III - licença especial ou licença-prêmio, inclusive quando convertida em
pecúnia;
IV - gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e
quotas-partes de multas ou receitas;
(...)
§ 3o Serão também considerados rendimentos tributáveis a atualização
monetária, os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no
pagamento das remunerações previstas neste artigo (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, parágrafo único). (grifos nossos)
Estabelece ainda o art. 55, XIV, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99
(Decreto no 3.000/1999), a seguir reproduzido, que os juros compensatórios ou
moratórios de qualquer natureza, inclusive os que resultarem de sentença, são
tributáveis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713,
de 1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70,
§ 3o, inciso I):
(...)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18404.001281/2009-87
7
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza,
inclusive os que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações
por atraso de pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos
isentos ou não tributáveis;
Assim, os juros recebidos devem ser oferecidos à tributação por ocasião da
apresentação da declaração como rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste.
Entretanto, cabe ressalva com relação aos juros incidentes sobre as verbas
recebidas a título de FGTS, uma vez que, sendo estas isentas do imposto de renda,
seguem os juros correspondentes a mesma natureza. Aplicando-se ao valor
originário dos juros (R$ 12.887,84) o índice supra referido de 1,066349, obtém-se
o valor dos juros na data de recebimento dos rendimentos, R$ 13.742,94, dos
quais 9,83% referem-se ao FGTS (percentual obtido a partir das informações
constantes do Laudo Pericial, fls. 12/13), do que resultam juros recebidos sobre
FGTS no montante de R$ 1.350,93 – os quais devem, também, ser subtraídos do
valor recebido a fim de obter os rendimentos tributáveis auferidos em virtude
da ação judicial.
Portanto, os rendimentos tributáveis recebidos em decorrência da citada ação
judicial têm o valor de R$ 42.937,71 (= R$ 47.617,56 – R$ 3.328,92 – R$ 1.350,93).
Quanto ao IRRF, o artigo 12, inciso V da Lei no 9.250, de 1995, dispõe o seguinte:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos:
(...)
V – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo.”
Como demonstram os documentos acostados aos autos, sobre os rendimentos
tributáveis recebidos em decorrência da mencionada ação judicial foi retido
imposto de renda na fonte que, em 04/04/2005 (data muito próxima à do
recebimento dos rendimentos, ocorrido em 31/03/2005), foi recolhido no
montante de R$ 8.468,32.
Assim, confirma-se retenção de imposto de renda na fonte sobre os rendimentos
recebidos pelo contribuinte da fonte pagadora em tela no ano-calendário de
2005, informados em sua Declaração de Ajuste Anual, no valor de R$ 8.468,32.
Portanto, comprovado direito à dedução de montante efetivamente recolhido,
correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo, com base no artigo
12, inciso V, da Lei no 9.250/1995, deve ser concedido imposto de renda retido
na fonte no valor de R$ 8.468,32.
Efetuando-se o cálculo do imposto de renda pessoa física considerando os dados
ora constatados, resulta saldo de imposto a restituir de R$ 1.854,35, como
demonstrado a seguir: (...)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18404.001281/2009-87
8
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os valores recebidos acumuladamente pelo Recorrente,
decorreram do processo no 1522/1999, que tramitou na 3a Vara do Trabalho de Santos/SP (fls.
55/56), perfazendo os rendimentos tributáveis auferidos e ajustados pela decisão recorrida, o
valor total de R$ 42.937,71.
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, a tributação incidente sobre as parcelas salarias do RRA recebido no ano
de 2005 – tendo por base a conta de liquidação elaborada no processo no 1522/1999, que
tramitou na 3a Vara do Trabalho de Santos/SP (fls. 60/79) – deverá ser apurada mensalmente com
base nas tabelas dos meses que se referem, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o imposto a
restituir ajustado.
Não obstante, observo também que na conta liquidação judicial elaborada, houve
ainda a incidência de juros moratórios na atualização dos valores apurados na demanda judicial. E
neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática
da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62
do RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre os
rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN
SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois,
maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18404.001281/2009-87
9
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial no
1522/1999, que tramitou na 3a Vara do Trabalho de Santos/SP, excluindo-se da base de cálculo a
parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem
como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter
sido pagos (regime de competência).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.277 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18404.001281/2009-87
10
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 94
DF CARF MF
Original